Tribunal: TJDFT
Processo: 0706009-59.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. NOVA PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CURADOR. CURATELADA FALECIDA NO CURSO DO PROCESSO. HERDEIROS. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. DESPESAS COMPROVADAS OU JUSTIFICADAS. RECEITAS INCLUÍDAS. SALDO DEVEDOR IRRELEVANTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS. CORREÇÃO.
1. O eminente Juízo a quo resolveu as controvérsias instauradas pelas partes de acordo com o conjunto fático-probatório já coligido aos autos, tendo apresentado os fundamentos que embasaram a resolução que deu ao caso, deduzindo assim que esse acervo se mostrava suficiente a formar seu convencimento, o que denota a inutilidade da prova técnica postulada.
2. É possível extrair dos fundamentos consignados que a prova pericial requerida era desnecessária, mesmo porque, embora sucintamente, foram apontados expressamente os pertinentes motivos e destacados os elementos de provas que embasaram a conclusão a que se chegou, no particular, as perícias técnicas já elaboradas pelo Ministério Público, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
3. A impugnação promovida pelos réus, quanto à natureza dos gastos destacados pela curadora para justificar as receitas informadas, não pode ser esclarecida por meio de perícia técnica especializada, senão mediante fundamentada apreciação do próprio julgador, o que restou atendido na sentença, sem olvidar que a questão, tanto no que diz respeito às despesas questionadas como a eventuais receitas não declaradas, foi devolvida para análise desta instância revisional.
4. Além de realizar os ordinários cuidados com o bem-estar do curatelado, incumbe ao curador administrar com zelo o seu patrimônio, prestando contas regularmente da sua gestão.
5. Devem ser consideradas boas as contas da curadora que, embora não discriminando corretamente a natureza das receitas que administrou, as incluiu na planilha que elaborou e justificou a utilização pelos comprovantes de despesas e informações que apresentou, contando com a anuência do Ministério Público e do pró-curador também nomeado para fiscalizar a administração de bens e rendas da curatelada, mesmo que apurado um ínfimo saldo em favor desta, mitigado pelo prazo em que foi constituído e pela ausência de remuneração pelo exercício do múnus.
6. Verificando-se que os rendimentos administrados pela curadora no período analisado foram efetivamente considerados e os gastos com a curatelada restaram satisfatoriamente demonstrados, sendo admitidas as justificativas formuladas pela curadora, que atendeu adequadamente as necessidades da incapaz, malgrado apurado um pequeno saldo em desfavor da gestora, o qual sobressai irrelevante diante do lapso temporal em que foi constituído, correta a sentença ao considerar boas as contas em análise.
7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, negado provimento ao apelo.